Tribunal: TJMT
Processo: 1041451-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041451-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA NILIANE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 083.096.326-06 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Dou Provimento em parte ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2ª VOGAL): Peço vênia ao e. Relator para divergir apenas quanto à fixação de honorários sucumbenciais, por entender que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, não são devidos honorários nem custas processuais na hipótese dos autos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE FORMAL DA CESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por fundo cessionário de crédito contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para declarar a inexistência de débito por ausência de comprovação da relação jurídica entre a autora e a cedente do crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco na análise da cronologia entre a cessão de crédito e a negativação do nome da autora; e (ii) saber se a cessionária comprovou de forma satisfatória a relação jurídica originária entre a cedente e a consumidora.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o termo de cessão de crédito foi firmado antes da comunicação de inscrição em cadastro de inadimplentes, superando o fundamento de ilegitimidade por cronologia inversa.

4. A despeito da regularidade formal da cessão, a prova documental apresentada quanto à origem do débito revelou-se inconsistente, em razão de divergência de endereço e assinatura de terceiro não identificado no comprovante de entrega.

5. Em se tratando de relação de consumo, incumbia à parte cessionária demonstrar, de forma inequívoca, a existência e a validade da relação jurídica que originou a dívida, ônus que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para retificar a fundamentação da decisão monocrática, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença a fim de declarar a inexistência do débito sub judice.

A agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco fático na decisão ao considerar que a cessão de crédito teria ocorrido em momento posterior à inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes, o que afastaria a legitimidade da cobrança.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“
A cessão de crédito é uma modalidade de transmissão de obrigações. Para respaldar a conduta impugnada, é necessária a comprovação cumulativa de dois elementos: o instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Embora a recorrida alegue a existência da relação jurídica entre as partes, deixa de apresentar aos autos documentos que comprovem a respectiva alegação que antecedesse o débito sub judice.

No caso em análise verifica-se que do extrato da negativação anexo a inicial registra a data de 15/10/2021, enquanto o termo apresentado na contestação foi realizado em 10/04/2023, ou seja, posterior a negativação.

No caso em análise verifica-se que o réu de fato realizou a juntada do termo de cessão, entretanto, quando a comprovação da origem do débitos este não teve êxito, visto ao apresentar o “comprovante de entrega das compras dos Kits Avon (canhoto) assinado.” é possível observar que o endereço se distoa do apresentado pelo autor, como também a assinatura presente no referido comprovante apresenta nome de terceiro.

Dessa forma, competia à parte recorrida a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.” (Grifei)

Após análise minuciosa dos autos e das razões recursais, verifico que o agravo interno merece parcial provimento, para retificar o fundamento da decisão monocrática, conforme passo a expor.

Assiste razão ao agravante ao apontar equívoco na análise da cronologia entre a cessão de crédito e a negativação. De fato, ao reexaminar os documentos constantes dos autos, constata-se interpretação equivocada quanto à data da cessão de crédito em relação à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O extrato apresentado na inicial, além de não se tratar de documento oficial emitido por órgão de proteção ao crédito, é incompleto e não permite precisar a data exata da negativação (id. 266394771).

Por outro lado, ao se confrontar a notificação enviada ao consumidor (id. 266394778) com o referido extrato, verifica-se que a data de 06/05/2020 corresponde à origem da dívida, enquanto a notificação de inscrição foi encaminhada apenas em 11/10/2022, com prazo de dez dias para efetivação do registro.

Dessa forma, o termo de cessão de crédito, datado de 28/09/2022, revela-se anterior à comunicação enviada ao consumidor e, por conseguinte, à negativação realizada. Logo, ao contrário do que afirmado na decisão agravada, a inscrição do débito se deu já sob titularidade da agravante.

Assim, reconheço que a cessão de crédito foi regular do ponto de vista cronológico, havendo legitimidade formal do agravante para proceder à cobrança do crédito cedido.

Entretanto, tal reconhecimento não é suficiente para alterar o resultado final da decisão monocrática, pois persiste outro fundamento igualmente relevante: a insuficiência da comprovação da relação jurídica originária.

A cessão de crédito, para ser considerada plenamente válida e eficaz, exige não apenas a regularidade formal do instrumento de cessão, mas também a comprovação inequívoca da existência e validade da relação jurídica originária. Em se tratando de relação consumerista, o ônus dessa prova recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, o cessionário não conseguiu comprovar de forma satisfatória a existência da relação jurídica entre a cedente (Avon Cosméticos Ltda.) e a consumidora. O comprovante de entrega apresentado pelo agravante contém inconsistências significativas, notadamente a divergência entre o endereço constante do documento e o endereço da autora, bem como o fato de a assinatura pertencer a terceira pessoa, não identificada nos autos.

Tais inconsistências comprometem a idoneidade da prova e não permitem concluir, com a segurança necessária, que a autora efetivamente contratou ou recebeu os produtos da empresa cedente, que teriam originado o débito objeto da negativação.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que, em casos envolvendo cessão de crédito, não basta demonstrar a regularidade formal da cessão, sendo imprescindível a comprovação da relação jurídica originária. Nesse sentido:

(...)
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2. Na hipótese, a parte requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida, contudo deixou de apresentar o termo de cessão e, por consequência, não comprovou a validade da cessão de crédito . 3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa. (TR-MT 10224361820218110001 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)

Acrescento que o pedido subsidiário de expedição de ofícios ao Serasa e ao cedente para verificação da data da inscrição não se mostra necessário, pois, como já reconhecido, a questão relativa à cronologia da cessão não é mais controversa. Ademais, tal diligência não teria o condão de suprir a deficiência probatória quanto à existência da relação jurídica originária, que constitui o fundamento determinante para a manutenção da decisão recorrida.

Desta forma, ainda que se reconheça a regularidade formal da cessão de crédito, persiste a ausência de comprovação idônea da origem do débito, o que conduz à conclusão pela inexistência da obrigação questionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
dou-lhe parcial provimento

apenas para retificar a fundamentação da decisão monocrática, reconhecendo a regularidade formal da cessão de crédito do ponto de vista cronológico, mas mantendo a declaração de inexistência do débito ante a insuficiência da comprovação da relação jurídica originária.

Con
deno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025